Tribunal: TJSP
Processo: 1043113-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL – EDITAL - EXIGÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA ESPECÍFICO ("SOFTWARE") - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO REFERIDO CERTAME, CORREÇÃO DO EDITAL E A REABERTURA DO PRAZO PARA A HABILITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS - IMPOSSIBILIDADE 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL – EDITAL - EXIGÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA ESPECÍFICO ("SOFTWARE") - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO REFERIDO CERTAME, CORREÇÃO DO EDITAL E A REABERTURA DO PRAZO PARA A HABILITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS - IMPOSSIBILIDADE 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não reconhecidas. 2. Possibilidade, excepcional, da indicação de marcas, características e especificações exclusivas, desde que amparada em justificativas técnicas, imprescindíveis à padronização, conforme a previsão do respectivo artigo 7o, § 5o, da Lei 8.666/93. 3. O Edital e instrumento convocatório do certame, contém a motivação de ordem técnica, imprescindível à padronização do sistema adotado pela licitante. 4. A impugnação do ato administrativo, na hipótese dos autos, está restrita e limitada à existência de fundamentação para a exigência, sem a análise da respectiva adequação técnica. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1043113-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GENETEC BRASIL INFORMATICA LTDA., são apelados COMPANHIA DO
METROPOLITANO
DE
SÃO
PAULO
-
METRÔ
e
GERENTE
DE
CONTRATAÇÕES E COMPRAS DA COMPANHIA DO METRÔ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Cesar
Augusto Alckmin Jacob, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25500
APELAÇÃO No 1043113-61.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Genetec do Brasil Informática Ltda.
APELADO: Gerente de Contratações e Compras da Companhia do
Metropolitano de São Paulo
INTERESSADA: Companhia do Metropolitano de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

LICITAÇÃO
PÚBLICA
INTERNACIONAL EDITAL - EXIGÊNCIA PARA A
APRESENTAÇÃO
DE
PROGRAMA
ESPECÍFICO
(“SOFTWARE”) - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO
REFERIDO CERTAME, CORREÇÃO DO EDITAL E A
REABERTURA DO PRAZO PARA A HABILITAÇÃO E
A
APRESENTAÇÃO
DAS
PROPOSTAS
-
IMPOSSIBILIDADE 1. Ilegalidade ou irregularidade
manifesta no ato administrativo ora impugnado, não
reconhecidas. 2. Possibilidade, excepcional, da indicação de
marcas, características e especificações exclusivas, desde
que amparada em justificativas técnicas, imprescindíveis à
padronização, conforme a previsão do respectivo artigo 7o, §
5o, da Lei 8.666/93. 3. O Edital e instrumento convocatório
do certame, contém a motivação de ordem técnica,
imprescindível à padronização do sistema adotado pela
licitante. 4. A impugnação do ato administrativo, na
hipótese dos autos, está restrita e limitada à existência de
fundamentação para a exigência, sem a análise da respectiva
adequação técnica. 5. Ofensa a direito líquido e certo,
passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6.
Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida,
ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 1.105/1.108, que denegou a ordem impetrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
mandado de segurança, objetivando o seguinte: a) suspensão da
Licitação Pública Internacional no 10014557; b) correção do respectivo
Edital do certame, mediante a desconsideração da exigência de software
específico, para o âmbito da referida licitação; c) fixação de novo prazo
para a habilitação e a apresentação das propostas.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, o seguinte: a) inexistência de justo motivo para a exigência
do software específico (SecurOS); b) ausência de demonstração da
incompatibilidade técnica de outros softwares, com relação aos
equipamentos existentes; c) violação arbitrária à competitividade do
certame.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
seguinte: a) suspensão da Licitação Pública Internacional no 10014557;
b) correção do respectivo Edital do certame, mediante a desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
da exigência de software específico, para o âmbito da referida licitação;
c) fixação de novo prazo para a habilitação e a apresentação das
propostas.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. Isso porque, inexiste irregularidade ou
ilegalidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de
reconhecimento e correção.
Pois bem. É possível, excepcionalmente, a indicação
de marcas, características e especificações exclusivas, desde que
amparada em justificativas técnicas, imprescindíveis à padronização,
conforme a previsão do respectivo artigo 7o, § 5o, da Lei 8.666/93.
Confira-se:
“Art. 7o As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
(...)
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, salvo nos
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for
feito sob o regime de administração contratada,
previsto e discriminado no ato convocatório.”
Aliás, confira-se, a respeito do tema, a lição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
doutrinador Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativo; 16a Edição; Editora Revista dos Tribunais;
ano 2.014; página 213), nos seguintes termos:
“É possível a contratação de fornecedores exclusivos
ou a preferência por certas marcas, desde que essa
seja a solução mais adequada para satisfazer as
necessidades coletivas. Não se admite a opção
arbitrária,
destinada
a
beneficiar
determinado
fornecedor ou fabricante. (...) O que se proíbe é a
escolha do bem fundada exclusivamente em uma
preferência
arbitrária
pela
marca,
processo
psicológico usual entre os particulares e irrelevante
nos lindes do direito privado.”
Além disso, a Súmula no 270, do E. Tribunal de
Contas da União é no seguinte sentido: “Em licitações referentes a
compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde
que seja estritamente necessária para atender exigências de
padronização e que haja prévia justificação.”
E, a exigência do software específico (SecurOS), na
hipótese dos autos, está fundamentada em motivos técnicos,
devidamente indicados no instrumento licitatório (fls. 225). Isso porque,
o escopo contratual é a atualização e expansão da rede de câmeras,
integradas por meio do referido programa.
Mas não é só. A discussão da lide está restrita e
limitada à existência de fundamentação para a escolha, já demonstrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
sem a análise da respectiva adequação técnica. Confira-se a petição
inicial:
“É importante ficar claro que este mandamus não traz
qualquer discussão sobre matéria técnica, o que, em
tese, fugiria ao rito do mandado de segurança. Com
efeito, a questão de fundo é a ausência de justificativa
para a escolha de uma marca de software específica
como fez a Autoridade Impetrada no certame da
Licitação Pública Internacional (LPI) no 10014557.”
(fls. 10)
Finalmente, como bem consignou o D. Juízo a quo:
“De fato, nos itens mencionados pela autoridade
coatora verifica-se que há justificativa para a
restrição, em especial, o item 4.4.3.2:”É escopo deste
fornecimento a atualização do pacote de software do
SecurOS para a versõa mais atual, o que permitirá
trabalhar com as ferramentas analíticas de imagens
solicitadas nesta CD, conforme será detalhado
adiante” (grifo nosso). Agora, se tal justificativa está
em consonância ou não com os fins a que pretende o
edita, o que, repita-se, não é objeto desta demanda, é
matéria que demandaria dilação probatória, o que
não é admissível pela via estreita do Mandado de
Segurança. Além disso, pontue-se que o ato
administrativa goza de presunção de legalidade e
legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário se
imiscuir em seu mérito.” (fls. 1.107)
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator